Tribunal: STF
Processo: AI 592340
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV,
   DA CF. OFENSA REFLEXA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDIMENTOS
   ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada
   violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
II - O entendimento desta Corte é no sentido de que o
   princípio do devido processo legal, de acordo com o texto
   constitucional, também se aplica aos procedimentos
   administrativos.
III - Agravo regimental improvido.